Tribunal: TJMT
Processo: 1003316-31.2022.8.11.0008
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003316-31.2022.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CLEMENTINA FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 849.353.831-00 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. MULTA ADMINISTRATIVA – DESMATAMENTO. FIXAÇÃO CONFORME O ART. 50 DO DECRETO FEDERAL Nº 6.514/2008. DESPROPORCIONALIDADE ALEGADA

PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE OBSERVADOS. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de readequação do valor da multa administrativa aplicada pelo Estado de Mato Grosso, decorrente do desmatamento a corte raso de 3,7 hectares de floresta nativa sem autorização ou licença ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

O recurso versa sobre se a multa, fixada com base no art. 50 do Decreto Federal nº 6.514/2008 – que estabelece penalidade de R$5.000,00 por hectare ou fração –, é desproporcional e viola os princípios da razoabilidade e individualização da pena, bem como se é possível a revisão judicial do seu quantum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os autos demonstram que a multa foi aplicada em estrita conformidade com os critérios legais, considerando a área desmatada, sem que haja elementos nos autos que indiquem desproporcionalidade ou violação dos princípios da razoabilidade e individualização da pena.

O controle judicial de atos administrativos se restringe à análise da legalidade, não cabendo à Justiça revisar, para fins de adequação, o valor fixado pela Administração, salvo em casos de manifesta ilegalidade, inexistentes no presente feito.

A penalidade possui caráter sancionador e pedagógico, cabendo ao ente público a proteção do meio ambiente, sem que a multa aplicada se mostre excessiva ou confiscatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento: "A multa administrativa, aplicada conforme o art. 50 do Decreto Federal nº 6.514/2008, em razão do desmatamento de 3,7 hectares, é legal, proporcional e individualizada, não havendo fundamento para sua readequação, porquanto o controle judicial se restringe à verificação da legalidade dos atos administrativos."

Dispositivos relevantes citados: Decreto Federal nº 6.514/2008, art. 50; Lei nº 9.099/1995, art. 55; CF, art. 37, caput; CPC, art. 373.

Condena-se a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observando-se o benefício da Justiça Gratuita.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de readequação do valor da multa administrativa aplicada pelo Estado de Mato Grosso, no montante de R$ 17.350,00, em decorrência de desmatamento a corte raso de 3,7 hectares de floresta nativa, sem a devida autorização ou licença ambiental.

1. Da alegação de desproporcionalidade da multa aplicada

O recurso apresentado sustenta que a multa imposta seria desproporcional e violaria os princípios da razoabilidade e da individualização da pena, apontando a suposta ausência de gravidade da infração, a inexistência de antecedentes ambientais e a hipossuficiência econômica da recorrente.

Contudo, tais argumentos não encontram respaldo nos autos.

Isso porque, conforme destacado na sentença de origem, a multa foi aplicada em conformidade com o disposto no artigo 50 do Decreto Federal nº 6.514/2008, que prevê a penalidade de R$ 5.000,00 por hectare ou fração em caso de desmatamento de vegetação nativa protegida, sem autorização. A quantia fixada observou os critérios legais, considerando a área desmatada (3,7 hectares), e está adequadamente fundamentada, respeitando os parâmetros normativos e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

É importante ressaltar que o controle judicial de atos administrativos é limitado à análise da sua legalidade, sem adentrar no mérito administrativo. No presente caso, a fundamentação constante no auto de infração e no processo administrativo demonstrou a adequação e regularidade do procedimento adotado pelo ente público, não havendo quaisquer elementos que indiquem ilegalidade ou abuso de poder.

2. Da impossibilidade de revisão do valor da multa pelo Poder Judiciário

A fixação do valor das penalidades administrativas, dentro dos limites previstos em lei, insere-se no âmbito do poder discricionário da Administração Pública, que dispõe de competência técnica para avaliar a gravidade da infração ambiental e os efeitos decorrentes. Cabe ao Judiciário apenas verificar a legalidade do ato, não cabendo sua revisão para adequação do quantum, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade, o que não se verifica nos presentes autos.

Como cediço, os atos praticados pela Administração Pública gozam, dentre outros, dos atributos de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, uma vez que tais atributos se fundamentam no princípio da legalidade previsto no artigo 37, “caput”, da Constituição Federal, fixando que ao administrador público somente é dado fazer aquilo que a lei determina, autoriza e permite de forma expressa.

Ademais, a parte recorrente não apresentou documentos ou elementos técnicos que demonstrem qualquer irregularidade no cálculo da multa ou desvio nos critérios utilizados pela Administração Pública. A simples alegação de hipossuficiência econômica ou a comparação com outros eventos ambientais de maior impacto não é suficiente para justificar a modificação do valor fixado.

Nesse sentido, pela impossibilidade de revisão judicial do ato administrativo praticado sob a égide da legalidade, já se manifestou esta TRMT:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL – AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO AMBIENTAL – INCÊNDIO IRREGULAR EM TERRENO – TESE DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA DO INCÊNDIO – PLEITO DE NULIDADE DA AUTUAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DECORRENTE DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL – NATUREZA PROPTER REM – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES PÚBLICOS – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR VÍCIO DE COMPETÊNCIA – DANO AMBIENTAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER ATRELADO AO DIREITO DE PROPRIEDADE – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – AUSÊNCIA DE NULIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL – LIMITAÇÃO A ASPECTOS DE LEGALIDADE – ATO ADMINISTRATIVO HÍGIDO – MULTA DEVIDA E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os atos praticados pela Administração Pública gozam, dentre outros, dos atributos de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, uma vez que tais atributos se fundamentam no princípio da legalidade previsto no artigo 37, “caput”, da Constituição Federal, os qual estabelece que ao administrador público somente é dado fazer aquilo que a lei determina, autoriza e permite de forma expressa.

No que se refere à alegada incompetência do Município, esta, nos termos da Constituição Federal, inexiste. Isso porque, nos termos do artigo 23, VI, da Constituição Federal, a defesa do meio ambiente competente a todos os Entes Públicos, de forma comum.

Outrossim, o próprio Município bem explicitou que a Resolução CONSEMA nº 85/14 define Termo de Cooperação Técnica entre a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e as prefeituras municipais nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas.

Portanto, inexiste a alegada nulidade por suposta incompetência do Ente Público para proceder à autuação.

Igualmente não lhe assiste razão quanto à tese de que não possui responsabilidade pelo evento – incêndio – de modo que não pode ser punido por ato de terceiro. Isso porque como bem destacado na sentença, em se tratando de dano ambiental, a responsabilidade é objetiva, decorrente do direito de propriedade, vale dizer, se trata de obrigação propter rem.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1005793-33.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 18/11/2021, Publicado no DJE 21/11/2021)

3. Da adequação da multa aos princípios constitucionais

A multa aplicada tem caráter sancionador e pedagógico, visando não apenas punir a infração cometida, mas também prevenir a reiteração de condutas lesivas ao meio ambiente. Nesse sentido, a quantia de R$ 17.350,00 foi fixada de maneira proporcional à extensão da área desmatada e à necessidade de garantir o respeito à legislação ambiental, promovendo a efetividade das normas de proteção ambiental.

Da análise do caso concreto, concluo que o valor aplicado não se mostra excessivo ou confiscatório, uma vez que foi fixado com base nos critérios legais, levando em consideração a gravidade do desmatamento e a área atingida. A penalidade, longe de violar a dignidade da pessoa humana, cumpre o papel de proteger o meio ambiente, bem jurídico de interesse difuso e essencial para as presentes e futuras gerações.

Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso inominado e
negar-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observando-se o benefício da justiça gratuita concedido.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025